Tribunal: TJDFT
Processo: 0047472-42.2011.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0047472-42.2011.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GILDA MARIA CELESTINO DA SILVA DESPACHO Intime-se a apelada-autora para se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada pelo apelante-réu, id. 61929197. P. I. Brasília - DF, 24 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora